Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. Destarte, observando o instituto da Assistência Judiciária pela ótica constitucional, verifica-se que o requerente deve comprovar minimamente a sua condição de hipossuficiência financeira, o que não se pode concluir apenas com a apresentação da declaração de hipossuficiência.
3. Nesse contexto, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, esta Corte de Justiça, buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, tem adotado, majoritariamente, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15.
4. No caso em exame, verifica-se que a renda da agravante é proveniente de uma aposentadoria e de uma pensão por morte do cônjuge, as quais totalizam a soma de 02 (dois) salários-mínimos.
5. Ressalto que, embora a agravante não tenha cumprido inteiramente a determinação do Juízo a quo, pois deixou de apresentar seus extratos bancários, ela apresentou Declaração de Imposto de Renda relativa aos anos de 2023 e 2024, as quais indicam que os proventos recebidos se resumem às mencionadas prestações previdenciárias.
6. Sendo assim, a renda da requerente não supera o limite objetivo de 05 (cinco) salários-mínimos brutos mensais. Ademais, neste momento processual, não existem indícios de que a agravante aufere outras rendas, de modo que, em cognição não exauriente, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.